Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. Constatado que a fraude fora perpetrada através de ligação telefônica supostamente feita por preposto da instituição financeira, concomitantemente ao uso remoto do aplicativo do banco instalado no celular da autora, que exige a apresentação de senhas numéricas para concluir as transações bancárias, não há que se cogitar falha na prestação do serviço bancário, haja vista que as informações vinculadas às transações bancárias (ID do aparelho celular utilizado e senhas pessoais) obtidas pela instituição financeira apontavam, em tese, a legitimidade da contratação da linha de crédito e das transferências efetivadas. 3.1. Exigir que o banco suspeitasse de fraude na hipótese em análise é conduta demasiadamente desproporcional, tendo em vista que não havia qualquer indício de práticas ilegais, inclusive pelo fato de que as operações realizadas se encontravam dentro dos padrões de consumo da consumidora.
4. Inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva da autora, que realizou, sem a devida cautela, o compartilhamento de informações pessoais de segurança, não havendo qualquer participação da instituição financeira na fraude perpetrada.
5. No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 85, que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, devendo a verba honorária ser fixada [e]ntre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, situação que demandará a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (artigo 98, §2o e §3o, do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.